Tribunal: STF
Processo: ARE 1289323
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 30, p. 2):
    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROVIMENTO. 
    1. Trata-se de remessa necessária c de recursos de apelação cível contra sentença proferida em ação civil pública, a qual foi julgada parcialmente procedente. Pretendia o MPF a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, com o intuito de garantir o fornecimento de alimentação escolar adequada no IFRJ.
    2. A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela União não deve ser reconhecida. O tema foi decidido nesta Turma, em sede de agravo de instrumento, o qual transitou em julgado.
    3. A Constituição Federal garante aos alunos o direito à alimentação em toda educação básica. Não merece prosperar a alegação que o cumprimento dessa garantia provocaria prejuízos à prestação de um ensino de nível e de qualidade, visto que é importante, para que consigam assimilar por completo o aprendizado, que os alunos estejam alimentados. O Instituto, portanto, deve organizar suas finanças para que cumpra seus deveres, observando os comandos constitucionais.
    4. É dever do Instituto, por ter uma natureza autárquica e possuir autonomia administrativa, técnica c financeira, prever em seu orçamento verba para que sejam atendidos os deveres constitucionais. A alegada falta de recursos, não foi objetivamente comprovada.
    5. A cláusula da reserva do possível não pode ser aplicada ao caso, uma vez que iria de encontro ao direito fundamental do estudante, previsto na Constituição. Destaca-se que o fornecimento dc alimentação adequada não está sujeito à discricionariedade do administrador.
    6. Não se pode usar o princípio da separação dos poderes como motivo para que o Poder Judiciário fique inerte ao descumprimento de preceitos fundamentais por parte de instituições e agentes públicos.
    7. Remessa necessária e apelações conhecidas e improvidas.”
    Os embargos de declaração opostos pela União foram providos para afastar a condenação em honorários advocatícios (eDOC 31, p. 34).
    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 167, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 2-3):
     “está consagrado na Constituição o princípio da legalidade das despesas públicas, que exige, para realização de qualquer projeto, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dele decorrentes, ainda assim desde que haja autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista (art. 169, da CR/1988).
    (…)
    Importante destacar a escassez de recursos financeiros e técnicos desta entidade que a impossibilita de atender todas as demandas existentes. Não podemos esquecer que as entidades públicas se submetem aos preceitos constitucionais pertinentes à previsão orçamentária.” 
    Já no recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 2º; e 167, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em síntese, que (eDOC 33, p. 10):
    “a questão da alimentação no âmbito do IFRJ é um problema de gestão da entidade. Se o IFRJ não tem sido capaz de efetivar tal programa sob a alegação de que não tem estrutura para tanto, não se pode simplesmente concluir que a União deva suprir tal autarquia com mais verbas, sob pena de desvirtuamento do PNAE e isso acabar se tornando um desestímulo aos gestores de outras unidades de ensino que têm sido capazes de sustentarem suas necessidades sem precisar de recursos extras. Isso deixa claro que, ao tentar resolver um problema de gestão com a alocação de mais recursos, a decisão recorrida acaba por violar frontalmente a separação de poderes, cláusula essencial da Constituição de 1988.
    (…)
    Além disso, há que se considerar que a pretensão envolve necessariamente a realização de despesas, que não estão previstas no orçamento federal, o que inquestionavelmente trará problemas de gestão -já que a verba necessária para o cumprimento de eventual decisão poderá ter que ser "desviada" de outra rubrica -, assim como representará grave violação ao princípio instituído no artigo 167, I, da Constituição, que veda "o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual".” 
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 37, p. 1-6).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição dos recursos, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente